Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-45.2024.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001873-45.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL EM OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de lançamento fiscal fundado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1153889-7, lavrado em razão de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal específica exigida para operações por conta e ordem de terceiros. O juízo de origem reconheceu a infração com base no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e no art. 182 do RICMS/MT. O apelante alegou nulidade da sentença por omissão, inexistência de infração fiscal, inconstitucionalidade dos critérios de atualização do débito fiscal e ilegalidade da cobrança de correção e juros sobre multa punitiva desde o fato gerador.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operação fiscalizada configura infração por ausência de nota fiscal em operação por conta e ordem de terceiro; (ii) verificar se houve omissão da sentença quanto à alegação de ilegalidade da atualização da multa punitiva; (iii) apurar a constitucionalidade dos critérios adotados pelo Estado para atualização do débito fiscal; e (iv) determinar a legalidade da incidência de correção monetária e juros sobre multa punitiva desde o fato gerador.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de emissão de nota fiscal específica para remessa por conta e ordem de terceiros caracteriza infração à obrigação acessória prevista no art. 182 do RICMS/MT, nos termos do que apurou a fiscalização tributária no procedimento administrativo.

4. A documentação fiscal apresentada não comprova a alegada operação de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, tampouco há prova inequívoca de que o destino da mercadoria era o Estado de São Paulo, como alegado, prevalecendo a presunção de legitimidade do auto de infração.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da LEF, competindo ao contribuinte o ônus da prova para desconstituí-la, nos moldes do art. 373, I, do CPC, o que não foi feito.

6. A multa de 30% do valor da operação encontra respaldo legal expresso no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e não possui caráter confiscatório, sendo considerada proporcional e adequada pela jurisprudência.

7. A alegação de que os critérios de atualização monetária e juros superam a taxa SELIC não foi acompanhada de prova técnica mínima (planilhas, memórias de cálculo), não se demonstrando, de forma concreta, o alegado excesso.

8. A incidência de correção monetária e juros sobre a multa punitiva desde o fato gerador não foi comprovadamente adotada pela Fazenda Estadual, não havendo nos autos elementos que justifiquem a modificação do marco inicial de atualização.

9. Inexiste nulidade da sentença, uma vez que a matéria relativa à atualização da multa foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, e a parte não demonstrou prejuízo concreto.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, § 2º e § 3º, e 204, parágrafo único; CPC, art. 373, I; LEF, art. 3º, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, 47-E, III, “a”; RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014), arts. 72, I, 174 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1062, Plenário, j. 24.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.871.148/PR, Primeira Turma, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1018194-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.06.2025; TJMT, N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2025; TJMT, N.U 1046474-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
inte
rposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1001873-45.2024.8.11.0050, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos à anulação do lançamento fiscal consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1153889-7.

A sentença recorrida
entendeu que a infração ficou caracterizada pela ausência de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, nos termos do art. 47, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/98, conforme constatado pela fiscalização no TAD.

Rejeitou os argumentos da parte autora quanto à legalidade do lançamento, considerando que a documentação fiscal apresentada não afastava a presunção de irregularidade identificada no procedimento administrativo.

Por fim, quanto aos índices de correção monetária, consignou que não ficou demonstrado que ultrapassaram a taxa SELIC, conforme fixado no tema 1062 do STF.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, ao argumento de omissão quanto à alegação de ilegalidade da atualização da multa punitiva.

No mérito, postula a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade do lançamento fiscal por ausência de infração, uma vez que a operação fiscalizada teria sido regularmente acobertada por nota fiscal.

Alega, ainda, que os critérios utilizados para atualização do débito fiscal, IGP-DI mais juros de 1% ao mês, são inconstitucionais, por excederem a taxa SELIC.

Por fim, reitera que a cobrança de juros e correção monetária sobre multa punitiva desde o fato gerador é ilegal, pois deveria incidir apenas a partir da constituição do crédito tributário (Id 296255370).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do lançamento tributário, a regularidade do procedimento fiscal e a constitucionalidade dos critérios de atualização aplicados, conforme legislação estadual vigente.

Reforça que a infração foi devidamente comprovada em processo administrativo fiscal, no qual ficou caracterizado que a operação consistia em remessa por conta e ordem, sem emissão da correspondente nota fiscal, infringindo o art. 182 do RICMS/MT (Id 299883852)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da alegada irregularidade fiscal

No caso em exame, a autuação decorreu da constatação de que a mercadoria era transportada desacompanhada de documentação fiscal idônea, em afronta aos arts. 2º, 3º, 72, I, 95 e 174 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, em conjunto com os arts. 35-A, 35-B e art. 11, §2º, I, da Lei Estadual nº 7.098/1998, culminando na aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da mesma lei.

A apelante, em sua defesa, alega que a decisão recorrida incorreu em erro de apreciação dos fatos, pois o condutor do veículo teria apresentado regularmente os documentos DAMFE nº 23084, DACTE nº 27207 e DANFE nº 32852, sem qualquer irregularidade. Sustenta, ainda, que não se tratava de operação de venda à ordem ou por conta e ordem de terceiros, mas sim de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 182 do RICMS/MT, que regulamenta a as operações por conta e ordem:

“Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS. (...)

§ 3° No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:
I – pelo adquirente originário, com destaque do ICMS, em nome do destinatário das mercadorias (...);
II – pelo vendedor remetente: a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual constará, como natureza da operação, ‘Remessa por Conta e Ordem de Terceiros’ (...).”

Portanto, a legislação é clara ao exigir a emissão de documento fiscal específico para operações por conta e ordem, o que não ocorreu no presente caso.

A alegação da apelante de que a operação seria mera transferência para unidade do mesmo titular carece de lastro probatório. Não foi trazida aos autos qualquer comprovação documental de que o transporte tivesse como destino efetivo o Estado de São Paulo, de onde a mercadoria seria remetida a seu destino final.

Os três documentos apresentados pelo contribuinte, que em tese deveria comprovar que a mercadoria estava indo para São Paulo, foi considerado como mera operação simbólica, nos termos abaixo:

“CASO A EMPRESA ENTENDA QUE SE TRATA DE OPERAÇÃO ENTRE O MESMO ESTABELECIMENTO SENDO DISPENSADA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE REMESSA POR CONTA E ORDEM PREVISTA NO ART 182 DO RICMS, ACIMA TRANSCRITO, SERIA DESNECESSÁRIO FAZER UMA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA APENAS ¿SIMBÓLICA¿ PARA SUA FILIAL EM SÃO PAULO, HAJA VISTA A MERCADORIA JÁ HAVER SIDO COMERCIALIZADA E ENTREGUE DIRETAMENTE À EMPRESA PERTENCENTE A TERCEIROS, SENDO CARACTERIZADA, DA MESMA FORMA, A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA E HÁBIL PARA ACOBERTAR A OPERAÇÃO.” (Id 296254886, p. 7).

Ato contínuo, o relatório fiscal atestou, com base em consulta ao Portal MDF-e e SEFAZ/RS, que o veículo seguia diretamente para o Estado do Rio Grande do Sul, configurando típica operação por conta e ordem de terceiros.

Não tendo sido apresentada prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração, prevalecem as conclusões da autoridade fiscal.

Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, à apelante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da LEF:

“
CTN
. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.” (Destaquei).

“LEF
. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.” (Destaquei).

Ressalte-se, ainda, que a constituição do crédito e a proposta de penalidade decorrem de atividade vinculada (CTN, art. 142), gozando de presunção de legitimidade até prova inequívoca em contrário, não produzida nos autos.

Nesse sentido, importante destacar os art. 373, I e II, do CPC:

“
CPC
.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ii - Incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova.”

Além disso, o art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 é expresso ao prever que:

“Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação.”

Assim, configurada a infração, correta a imposição da penalidade.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] V - O Código Tributário Nacional dispõe nos arts. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2º, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos arts. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar". (AgInt no REsp n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024
.)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO ICMS. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. DESCUMPRIMENTO AUTÔNOMO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual e o CTN estabelecem que obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal, subsistindo independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

4. Constatada a ausência de apresentação de nota fiscal em posto de fiscalização, configura-se infração à obrigação acessória prevista no art. 24, inc. XIV, do RICMS/MT, e art. 17, inc. XIV, da L. n. 7.098/1998.

5. A penalidade administrativa, portanto, é legítima, pois visa garantir a eficácia do sistema de controle e fiscalização tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação acessória pode ser validamente exigida mesmo quando inexigível a obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do art. 113, § 3º, do CTN.
2. A ausência de apresentação de documentação fiscal em posto de fiscalização autoriza a aplicação de penalidade administrativa
.” (N.U 1018194-56.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025
) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O STF tem entendimento consolidado no sentido de que apenas multas tributárias superiores a 100% do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias, não sendo esse o caso da multa imposta à agravante.

2. O percentual de 30% aplicado encontra amparo na legislação estadual (art. 47-E, III, "a", item 1, da Lei estadual nº 7.098/1998) e não se revela desproporcional ou abusivo, considerando o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

3. A tese do Tema 487 do STF ainda não foi definitivamente fixada, o que não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral do montante ou concessão de medida judicial favorável, hipóteses não verificadas no caso concreto (art. 151, II e V, do CTN).

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a abusividade da penalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Multas tributárias somente assumem caráter confiscatório quando superiores a 100% do tributo devido.

2. A fixação de penalidade fiscal em percentual inferior ao dobro do tributo não configura violação ao princípio da vedação ao confisco.

3.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de depósito integral do montante ou de decisão judicial expressa.

4. A existência de repercussão geral reconhecida sobre o tema não implica automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2025) (Destaquei).

Por fim, a alegação de que eventual emissão por estabelecimento paulista deslocaria a competência sancionatória não procede.

Cuida-se de infração
formal
verificada
no trânsito fiscalizado em Mato Grosso
, onde constatado o transporte desacompanhado do documento exigido, hipótese em que a tipicidade e a competência para a autuação se firmam no local da fiscalização e do trânsito da mercadoria. Além disso, a Fazenda Pública comprovou que a mercadoria sairia de Mato Grosso diretamente para o estado do Rio Grande do Sul, o que enfraquece o argumento da apelante nesse ponto.

Dessa forma, não tendo a apelante comprovado que a operação se tratava de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, nem que o trajeto da carga incluía passagem por São Paulo, resta configurada a infração descrita pela fiscalização, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

II – Do índice de atualização monetária

A apelante sustenta que os índices de correção e os juros adotados pelo Estado seriam
superiores
aos praticados pela Fazenda Nacional, o que configuraria inconstitucionalidade.

O argumento não deve prosperar.

A jurisprudência consolidou que os entes subnacionais
não podem
adotar padrões
mais gravosos
do que os fixados pela União para tributos federais de mesma natureza. Entretanto, incumbia à apelante
demonstrar concretamente
que, no período abrangido pelo lançamento, a atualização e os juros aplicados em Mato Grosso
superaram
a taxa adotada pela União, usualmente a
SELIC
para débitos tributários. Não foram trazidos aos autos quadro comparativo, memórias de cálculo ou qualquer elemento técnico que evidencie a alegada superação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO –AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702, §§ 2º E 3º, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. É vedada a análise de tese não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal.

2. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se à parte embargante o ônus de declarar o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido, em parte.

(N.U 1001426-37.2020.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de Pre-Executividade com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.º 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1002829-51.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.9.2023)”

Registre-se, ademais, que, conforme documentação acostada aos autos, desde março de 2024 a atualização estadual passou a observar a
SELIC
(Lei Estadual 12.358/2023), o que igualmente afasta a tese genérica de adoção de índices superiores sem demonstração concreta no período questionado.

A sentença já havia registrado a ausência dessa prova. No âmbito recursal, a parte limitou-se à tese abstrata, sem lastro numérico mínimo. Nessa conjuntura, não se reconhece a inconstitucionalidade invocada nem há base para substituir os critérios estaduais por outro índice.
Mantêm-se
os parâmetros aplicados, por ausência de demonstração específica em sentido contrário.

Em linha com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, sem prova do alegado excesso,
mantém-se
a sentença também neste ponto.

III – Do marco inicial da correção monetária da multa punitiva:

A apelante afirma ser
ilegal
a incidência de correção monetária e juros sobre a
multa punitiva
desde os fatos geradores, defendendo que tais encargos só poderiam correr a partir da
constituição
do crédito sancionatório. Defende, também, a nulidade da sentença, por omissão do juízo de origem quanto a esse ponto.

Sem razão.

De início, verifico que a alegada omissão quanto ao termo inicial da atualização da multa punitiva não se verifica em extensão capaz de anular a sentença, dado que o juízo de origem destacou a ausência de elementos comprobatórios necessários para endereçar pontos específicos suscitados pelo apelante.

Ademais, a recorrente afirma que, para a multa punitiva, o Fisco teria adotado como termo inicial de atualização a
data do fato gerador
e não a
data de ciência da autuação
. A alegação, porém, não veio acompanhada de
qualquer prova
que a sustente e evidencie a adoção do marco apontado.

Em matéria probatória, incide a regra geral de distribuição do ônus. O
Código de Processo Civil
dispõe, de forma expressa:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

À parte que sustenta a irregularidade competia demonstrá-la de modo específico, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO PARA NÃO CREDENCIADOS. LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir (...)

5. Antes de ajuizada a ação já o índice de atualização dos créditos tributários no Estado de Mato Grosso já havia sido substituído pelo SELIC, inexistindo interesse em relação a essa insurgência.

6. Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros sobre a multa punitiva, a parte recorrente não comprovou que a Fazenda Estadual aplicou indevidamente os encargos desde a data do fato gerador, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

(N.U 1005102-43.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”

Desse modo, sem o lastro documental mínimo, não há como conceder a pretensão de alterar o marco temporal da correção monetária sobre a multa punitiva.

IV – Da multa aplicada

A apelante sustenta, em linhas gerais, que a multa de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998 é desarrazoada ou mesmo confiscatória. Afirma também que não houve infração porque a operação seria mera transferência entre estabelecimentos, e que, ausente prejuízo ao erário, a penalidade deveria ser afastada ou ao menos reduzida. Não procede.

Como assentado no Tópico I, restou configurada irregularidade formal de documentação. Aqui o exame se concentra na validade da sanção aplicada e no seu parâmetro legal.

A penalidade possui fundamento claro e objetivo na legislação estadual, que tipifica a conduta e fixa o respectivo percentual. O texto legal é expresso:

“III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;”
(Lei 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”).

Cuida-se de sanção voltada ao descumprimento de obrigação
acessória
, cuja disciplina geral vem do CTN. De acordo com o art. 113, § 2º,
“a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos”
. E o § 3º complementa que,
“pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”
.

A orientação desta Corte confirma esse entendimento. Em julgamento recente sobre ICMS e exigências formais em contratos de locação, a Terceira Câmara reafirmou a presunção de certeza e liquidez da CDA e a validade da multa por infração acessória quando aplicada nos termos da lei, afastando o caráter confiscatório na ausência de demonstração específica de desproporção:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EXIGÊNCIA DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MULTA FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A legislação tributária estadual vigente à época (Lei Estadual n. 7.098/98 e Decreto n. 2.212/2014 – RICMS/MT) condiciona a não incidência de ICMS sobre operações de locação à existência de contrato escrito e registrado em cartório de títulos e documentos.

4. Os documentos juntados pela Embargante, ora Apelada, não comprovam o atendimento à exigência formal, uma vez que o contrato de locação é particular e não possui registro público, o que impede a desqualificação da natureza tributável da operação.

5. A ausência de registro cartorial impede a comprovação da natureza jurídica da operação de locação e atrai a incidência do ICMS, conforme jurisprudência pacífica do TJMT, que reafirma a legalidade da exigência formal para afastamento do tributo.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A multa fiscal aplicada decorre de infração a obrigação acessória legalmente prevista, sendo válida à luz do artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, e não se revela confiscatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não incidência do ICMS sobre operações de locação de bens móveis depende do cumprimento das exigências formais previstas na legislação estadual, especialmente o registro do contrato em cartório.

A ausência de registro público do contrato inviabiliza o afastamento da incidência do ICMS e legitima a cobrança do tributo.

A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória é válida e encontra respaldo no artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional.

(N.U 1046474-03.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.7.2025).

O racional acima se aplica ao caso em apreço: aqui também faltou o atendimento da obrigação acessória exigida e não houve prova robusta capaz de elidir a presunção de legitimidade do ato sancionador.

A alegação de confisco não se sustenta. O percentual de 30% foi definido pelo legislador para dar efetividade ao controle tributário e não se mostra excessivo em si mesmo. Não há elementos concretos que revelem desproporção extrema ou inviabilidade do exercício da atividade econômica em razão da multa aplicada.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a fixação da multa em 30% mostra-se legítima, nos termos abaixo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. AUTUAÇÃO FISCAL E APREENSÃO DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. LIBERDADE DE TRÁFEGO RESGUARDADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.(...)

III. Razões de decidir

3. A apreensão e autuação das mercadorias estão amparadas pelo art. 72, inc. I, do RICMS-MT (Decreto nº 2.212/2014) e pela Lei Estadual nº 7.098/1998, que exige a presença física da documentação fiscal no transporte interestadual. (...)

5. A multa de 30% sobre o valor da operação não possui caráter confiscatório, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual nº 7.098/1998 e jurisprudência do STF que admite a proporcionalidade de multas punitivas. 6. A legislação tributária estadual exige a posse física das notas fiscais no momento da fiscalização, sendo insuficiente a posterior apresentação eletrônica dos documentos
.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC/2015. Tese de julgamento: “A ausência de documentação fiscal no transporte interestadual autoriza a apreensão de mercadorias como medida fiscal, sem que isso caracterize bitributação ou confisco, sendo insuficiente a apresentação eletrônica posterior para eximir o contribuinte da obrigação.”

(N.U 1000387-94.2024.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025) (Destaquei).

Em síntese, permanece hígida a penalidade imposta. Está
expressamente prevista em lei
, sanciona a inobservância de
obrigação acessória
reconhecida nos autos e
não
se revela desmedida. Mantém-se, portanto, a multa no percentual legal de
30% do valor da operação
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025